Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713462-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOVALDO MONTEIRO DE RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIOVALDO MONTEIRO DE RESENDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (id. 152225753, dos autos principais) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais (Processo no 0701124-02.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da parte Autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial sem nova intimação. Em suas razões recursais (id. 45599846), o Autor/Agravante alega que não merece prosperar o entendimento proferido pelo Juiz Singular, uma vez que não possui condições de arcar com as custas da demanda, que se darão em aproximados R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), sem prejuízo de sua subsistência, além de outras despesas, como perícia contábil, os quais devem acarretar mais custos ao processo. Expõe que a Constituição Federal, em seu Art. 5°, inciso LXXIV, garante a prestação de assistência jurídica integral àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Afirma que é servidor aposentado da Instituto Federal Goiano e que sua renda mensal é de R$ 5.449,67 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), o que, considerando o custo do padrão de vida em Goiás, lhe atribuiu a condição de hipossuficiente. Expõe que, com sua remuneração, o Agravante precisa custear as despesas com aluguel, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal, saúde e tantas outras, não só de si, mas de toda a sua família. Defende que, devido aos gastos para manutenção da sua saúde, referente as medicações, exames, consultas e demais procedimentos médicos, a parte Autora vem sofrendo com uma drástica perda da sua capacidade financeira nos últimos anos, não sendo capaz de arcar com o ônus das custas processuais. Argumenta que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que é merecedor de assistência judiciária gratuita todo aquele que perceba remuneração mensal inferior a 10 (dez) salários mínimos. Aponta que restou comprovada tanto a verossimilhança das alegações, pois sua remuneração é inferior a 10 (dez) salários mínimos, como o receio de dano irreparável, haja vista que a impossibilidade de recolhimento das custas iniciais acarretará a extinção do processo originário, razão pela qual deve ser concedida a antecipação da tutela recursal com vistas a suspender os efeitos da decisão agravada. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) os benefícios da justiça gratuita; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a decisão do juízo originário que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando, ainda que não seja proferida sentença enquanto não houver ulterior decisão deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e c) o provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória a quo, a fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes à remuneração percebida pelo agravante que seria “superior à média nacional e ao teto utilizado como parâmetro pelo TJDFT de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta”. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, convindo salientar que a renda mensal líquida apresentada pelo recorrente é de aproximadamente R$ 5.449,67 (id. 152191672, dos autos principais). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial sem nova intimação, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora